Tribunal: TJPA
Processo: 0002449-19.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÃÃO MORAL. INOCORRÃNCIA. AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE PROVADA. DELITO DO ART. 307 DO CP. PRESCRIÃÃO. ANÃLISE DE OFÃCIO. DA DOSIMETRIA PENAL. REDUÃÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. SANÃÃO JUSTA E RAZOÃVEL.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia probatÃ3ria a sustentar a condenaÃ§Ã£o da recorrente quando o acervo probatÃ3rio revela a efetiva participaÃ§Ã£o do recorrente na empreitada delitiva, sendo alegaÃ§Ã£o isolada de qualquer prova tÃ©cnica a aventada coaÃ§Ã£o sofrida pelo rÃ©u para aderir a prÃ¡tica delitiva.2. A punibilidade do delito do Art. 307 do CÃ3digo Penal, considerando os parÃ¢metros legais de anÃ¡lise, encontra-se fulminada pela prescriÃ§Ã£o, sendo imperioso o seu reconhecimento de ofÃcio.3. NÃ£o hÃ¡ qualquer reparo a ser feito na pena aplicada em desfavor do recorrente, tendo sido irretocÃ¡vel a dosimetria operada em seu desfavor.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002449-19.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 1ª VARA PENAL
APELANTE: CLAUDIO DIEGO PIRES DA CUNHA
ADVOGADO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO -
Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE PROVADA. DELITO DO ART. 307 DO CP. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO. DA DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. SANÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória a sustentar a condenação da recorrente quando o acervo probatório revela a efetiva participação do recorrente na empreitada delitiva, sendo alegação isolada de qualquer prova técnica a aventada coação sofrida pelo réu para aderir a prática delitiva.
2. A punibilidade do delito do Art. 307 do Código Penal, considerando os parâmetros legais de análise, encontra-se fulminada pela prescrição, sendo imperioso o seu reconhecimento de ofício.
3. Não há qualquer reparo a ser feito na pena aplicada em desfavor do recorrente, tendo sido irretocável a dosimetria operada em seu desfavor.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLAUDIO DIEGO PIRES DA CUNHA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1º Vara Penal de Ananindeua, que o condenou

na seguinte forma:
- Pela prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo contido no Art. 157, §2°, I e II do CP, a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser observada em regime inicial fechado;
- Pela prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo contido no Art. 307 do CP, a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser observada em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Segundo consta na denúncia, na data de 24/02/2018, o ora recorrente acompanhado de outros dois comparsas não identificados, dirigiram-se a entrada do Shopping Castanheira, ocasião em que solicitaram uma corrida de táxi a vítima Orlando de Sousa, na intenção de roubar o seu veículo.

Ato contínuo, a vítima percebeu a intenção criminosa do trio de passageiros, momento em que, após breve discussão, a vítima se jogou do carro em movimento para escapar do delito. Em diligências, a Polícia Militar logrou êxito em localizar o veículo, momento em que passou a persegui-lo, tendo o ora apelante perdido o controle do veículo, sendo então preso em flagrante.

Após regular instrução, o recorrente foi condenado nos termos já mencionados. Inconformado, o ora apelante interpôs a presente apelação, momento em que argumentou:
- Que inexistem provas que sustentem a autoria delitiva imputada em desfavor do réu, motivo por que pretendeu pela sua absolvição;
- Que, o réu somente esteve em companhia dos demais criminosos na empreitada delitiva por ter sofrido coação moral irresistível, circunstância que igualmente conduz para sua absolvição;
- Que, subsidiariamente, deve ser reconhecida a Atenuante Genérica da coação moral resistível;
- Que, quanto ao crime do Art. 307 do CP, deve ser reconhecida a inexistência de lesividade do ato, sendo atípica a conduta neste ponto;
- Que, quanto a dosimetria do crime de roubo, há latente equívoco em sua elaboração, motivo porque deve ser reformada, fixando-se a pena base em patamar mais próximo ao mínimo lega.

Em contrarrazões, o dominus litis manifestou-se pelo não provimento do recurso. O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

No mérito, consigno que, considerando a extensão das razões recursais do apelante, tratarei das insurgências em tópicos distintos, assim vejamos:
I - DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DA COAÇÃO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE PROVADA.

De proemio, consigno que o recorrente argumenta pela sua absolvição, assentando a pretensão na aventada palidez probatória que informaria os autos, sobretudo considerando-se que, no curso da ação delitiva, o ora apelante teria sofrido
coação moral
, aventando sua natureza como sendo
irresistível
- nos termos do Art. 22 do Código Penal, o que conduziria a sua absolvição ou, subsidiariamente,
resistível
- nos termos do Art. 65, III, ¿c¿ do CP - o que conduziria a redução de sua pena corporal e, para a compreensão do presente capítulo, impõe-se a análise do acervo probatório encartado nos autos, assim vejamos:

A testemunha de Acusação Waldeilson Vieira Costa, Policial Militar, em juízo declarou:

(...)
Que se recorda da ocorrência; Que recebeu comunicação de que um veículo havia sido roubado, e estaria trafegando na Av. Oswaldo Cruz; Que avistou uma viatura já em alta velocidade em perseguição ao veículo referido; Que, ao chegar no conjunto verdejante, tentaram abordar o veículo; Que um dos pneus foi alvejado; Que o veículo perdeu o controle, vindo a colidir com a calçada; que não foi encontrada arma no veículo; que naquele momento a vítima compareceu e o reconheceu como autor do delito; que o denunciado afirmou na oportunidade que os seus comparsas levaram a arma utilizada; que, a vítima, afirmou que um dos que lhe renderam era o denunciado; que o veículo ficou completamente destruído;

Em seu turno, o acusado Claudio Diego Pires da Cunha, em juízo declarou:

(...)
Que estava devendo uma determinada quantia em dinheiro para um de seus comparsas, motivo porque foi obrigado a acompanha-lo na empreitada delitiva; Que a dívida seria decorrente do tráfico de drogas; Que a arma utilizada no crime seria um simulacro inoperante; que no momento que a vítima se jogou do carro, seu comparsa obrigou-lhe a dirigir; que somente acelerou o carro por que a Policia Militar passou a atirar contra o carro; que não tinha ciência de que o crime seria cometido;

Necessário, ainda, destacar os termos do inquérito policial, oportunidade em que a vítima declarou:

(...)
Que, o então denunciado era um dos que lhe abordaram em frente ao shopping castanheira; que apenas suspeitou de que seria assaltado quando o denunciado Claudio Diego Pires da Cunha pediu para que os vidros do carro fossem levantados; (...) Que, após se jogar do veículo viu o denunciado assumir o comando do veículo e empreender fuga;

Naquela oportunidade, declarou o ora apelante que, aderiu a conduta dos outros dois comparsas com o intuito de conseguir algum dinheiro para quitar dívidas de droga, sendo seu escopo final levar o veículo até Mocajuba para a venda a um determinado parente seu.

De todo o exposto, o que se pode dessumir como efetivamente provado nos autos, é uma conduta ativa do recorrente na empreitada delitiva, aderindo aos desígnios criminosos e, efetivamente, praticando atos condizentes com a perpetração do crime de roubo - vez que foi aquele responsável por conduzir o veículo, somente desistindo de sua fuga quando perdeu o controle do carro - vetores que se coadunam a tese acusatória e, ainda, as alegações feitas pela vítima e pelo réu em sede pré-processual e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Assim, é forçoso reconhecer-se que, não há como se dar guarida a tese de que o réu sofreu coação moral de qualquer espécie, resistível (Art. 65, III, ¿c¿ do Código Penal) ou irresistível (art. 22 do Código Penal), vez que sua conduta foi de aderir e persistir na empreitada delitiva, tentando fugir mesmo após seus comparsas - alegados coatores - terem abandonado o veículo roubado e, sobretudo, por ter sido empregada a alegada coação, com simulacro de arma de fogo, sem qualquer potencial ofensivo, portanto, rejeito a pretensão recursal nos pontos referidos, afirmando como efetivamente provada a coautoria do Apelante no delito descrito em sentença, motivo porque a mantenho em sua integralidade neste ponto.
II - DO DELITO DO ART. 307 DO CP. DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO.

Em segundo momento, pretendeu o recorrente o reconhecimento de que, o delito do Art. 307 do Código Penal, nos moldes como perpetrado, não ostentou qualquer lesividade e, em última análise, seria impossível sua consumação -
vez que a Policia Civil dispõe de meios legais para evitar ser ludibriada
- contudo, antes da análise do pleito, assevero ser necessária a análise da prescrição no caso concreto.

Assim, concretamente, o regramento legal da prescrição em nosso Código Penal perpassa pela consideração de que, inexistindo recurso do Ministério Público, o
quantum
temporal a ser aferido no Art. 109 do CP decorrerá da pena aplicada em concreto, nos termos do Art. 110, §1° do Código Penal, a ser verificado dentro dos marcos interruptivos do Art. 117 do CP.

No caso concreto, a pena fixada pelo delito do Art. 307 do CP em desfavor do recorrente foi de 03 (três) meses, atraindo o prazo prescricional de 03 (três) anos - Art. 109, VI do CP, a ser considerado pela metade, vez que o recorrente possuía menos de 21 (vinte e um) anos na época do crime - Art. 115/CP, restando o prazo final de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, que encontra-se em muito superado entre a data de prolação da sentença, ocorrida em 11/06/2018 e os dias atuais.

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal do Art. 307 do Código Penal, estando extinta a punibilidade do agente neste ponto.
III - DA DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. SANÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL.

Em derradeiro, pretende a redução da pena fixada e, para a correta análise do capítulo, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente e premeditada, escolhendo como alvo da empreitada criminosa um taxista, que no momento da abordagem estava em seu local de trabalho em busca do seu próprio sustento e da sua família, demonstrando excepcional ousadia na prática criminosa, merecendo maior censura sua conduta.
Como
antecedentes
, verifica-se que contra o acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.
Não consta nos autos informações sobre a
conduta social
.
Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual nada se tem a valorar.
No que se refere aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As
circunstâncias do crime
agravaram a prática do delito, uma vez que o crime foi cometido no interior de carro de transporte de passageiros, causando pânico na vítima e gerando perseguição em via pública, ocasionando risco a população local. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito.
As
consequências do crime
são desfavoráveis, posto que a vítima se jogou do carro após sofrer a ameaça de assalto, correndo risco de vida. Ressalto ainda que conforme informações nos autos a vítima ficou sem seu meio de sustento, tendo em vista que o veículo usado no trabalho foi completamente danificado pelo réu ao tentar fugir da polícia.
O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Após observar as
circunstâncias acima, fixo as penas-base em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Exposto o necessário, anoto que restaram negativados os seguintes vetores judiciais do Art. 59 do Código Penal: Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências do Crime, sendo estes sobre os quais passo a me debruçar, sendo importante relevar que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Estando, a toda evidência, correta e dentro do melhor entendimento a fundamentação exarada pelo juízo, vez que os vetores ali destacados revelam a maior necessidade de censura da conduta perpetrada, motivo porque o mantenho como desfavorável.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Nessa toada, a consideração do juízo de que o crime foi praticado em via pública, gerando pânico e risco potencial de vitimas transeuntes, é suficiente para negativar o vetor referido, sendo imperiosa a sua negativação.

Por fim,
atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que - como referido pelo juízo -
a vítima ficou sem seu meio de sustento, tendo em vista que o veículo usado no trabalho foi completamente danificado
, motivo porque não há qualquer reparo a ser feito também neste ponto.

Assim, o que se pode consignar é que os vetores do Art. 59 do Código Penal foram corretamente analisados, tendo sido a pena-base fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em natural cotejo com as características do caso concreto, não havendo que se falar em redução da reprimenda corporal.

Por necessário, destaco que foram reconhecidas duas atenuantes pelo juízo sentenciante, quais sejam as descritas no Art. 65, I e III, ¿d¿ do CP, tendo sido reduzida a pena em 06 (seis) meses para cada uma destas, totalizando 01 (um) ano de redução, sendo este patamar um campo de discricionariedade do juízo e que, considerando o caso concreto, foi aplicado em patamar justo e razoável, não havendo necessidade de uma maior redução neste ponto.

Assim, mantenho a integralidade da pena fixada em desfavor do recorrente.
IV - DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator